Tribunal: STF
Processo: RE 1468081
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acordão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO. CANDIDATO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APELO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte contra sentença que julgou procedente a pretensão do autor para determinar à UFRN que promova a nomeação e posse do autor no cargo de Professor Adjunto/DE da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), em decorrência de processo seletivo de "aproveitamento" aberto pela UFRN, ao fundamento de que o edital do processo seletivo é a lei do certame e o Edital n.º 10/2020 não previu restrição quanto à localidade do órgão ou concurso no qual os candidatos foram aprovados. 2. Em suas razões de recurso, aduz a UFRN que promoveu o processo seletivo com o objetivo de aproveitamento de aprovados em concursos públicos promovidos por outras instituições de ensino federal para prover cargo de professor da área de "Recuperação de Áreas Degradadas" na Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ/UFRN (Edital n.º 10/2020-EAJ, de 15 de setembro de 2020), procedimento que teve a inscrição de cinco candidatos, que tiveram suas inscrições indeferidas, à exceção do autor, aprovado em cadastro de reserva de concurso público para provimento de cargos na Universidade Federal de Pelotas/RS. 3. Em um primeiro momento, o resultado foi homologado pela Comissão de Avaliação, ad referendum do diretor da Escola Agrícola de Jundiaí (Provimento n.º 106/20-EAJ). Porém, em seguida, o Comitê de Governança, Riscos e Controle da UFRN, em sessão do dia 25 de novembro de 2020, decidiu por unanimidade que os aproveitamentos de concursos realizados por outros órgãos do Poder Executivo Federal somente podem ser efetivados com fiel observância às determinações do Tribunal de Contas da União expedidas pelos Acórdãos nº 569/2016-Plenário e nº 1618/2018- Plenário, os quais vedam aproveitamento de concursos realizados por órgãos do mesmo poder em localidades diversas. 4. Sustenta que, de acordo com o entendimento do TCU, a UFRN somente poderia aproveitar candidatos aprovados em concursos públicos da UFERSA e do IFRN, por se situarem na mesma localidade da UFRN, e que o Tribunal de Contas da União é o órgão de controle externo de todos os atos de admissão da UFRN, portanto, a não observância de seus preceitos enseja a revisão e/ou anulação desses atos. 5. Aduz que o aproveitamento, da mesma forma como ocorre com o instituto da redistribuição, apenas se consolida quando aprovados todos os trâmites administrativos na IFE interessada (UFRN) e na IFE de origem (onde o candidato está aprovado em cadastro de reserva), e mesmo que o processo houvesse sido aprovado na CPDI, a UFRN ainda teria que consultar a UFPel acerca da liberação ou não do interessado, uma vez que o concurso público no qual o Sr. Getúlio Fonseca está aprovado não pertence à UFRN. Somente com o aval da UFPel é que a UFRN poderia publicar a portaria de nomeação em DOU, ato que consolidaria o aproveitamento em questão. 6. Segundo entendimento sedimentado por esta Segunda Turma, o aproveitamento de candidato aprovado em concurso público para provimento de cargo em instituição diversa da que promoveu o concurso " é ato discricionário da administração pública, realizado de acordo com as necessidades dos órgãos e entidades, obedecidas as condições especificadas pelo TCU ", não havendo direito subjetivo ao aproveitamento (TRF5, 2ª T., PJE 0802076-56.2019.4.05.8201, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 26/11/2019). No mesmo sentido: TRF-5, 2ª T., AI: 08002286220204050000, Rel. Des. Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado), Data de Julgamento: 12/05/2020, 2ª TURMA) 7. Nesse sentido, não procede o argumento de que a ausência de previsão da limitação territorial no edital do processo seletivo deflagrado com o objetivo de aproveitamento seria óbice à recusa ao aproveitamento de candidato aprovado em processo seletivo de instituição de ensino de localidade diversa, pois a nomeação de candidato aprovado em processo seletivo de localidade diversa viola outros princípios constitucionais aplicáveis ao provimento dos cargos públicos mediante concurso, tais como a isonomia e a ampla acessibilidade. 8. Como se sabe, o provimento de cargos públicos efetivos deve ser precedido de concurso público de provas, ou de provas e títulos, mas a lei não estabelece que o processo seletivo deverá ser promovido diretamente pelo corpo funcional do mesmo órgão da Administração em cujo cargo será provido, podendo esta editar ato estabelecendo que o preenchimento de suas vagas ocorrerá com base em processo deflagrado por outro órgão ou entidade (tal como se dá, analogicamente, nos processos seletivos para vagas no ensino superior, por meio do SISU ou ENEM) ou mesmo contratar entidade privada para conduzir o processo seletivo de preenchimento de suas vagas. 9. Porém, nas hipóteses em que a instituição não editou ato, previamente à realização dos processos seletivos realizados por outras entidades, estabelecendo que o resultado daqueles procedimentos seria destinado ao preenchimento dos cargos em suas unidades, o "aproveitamento" de certame já realizado e findo, por meio de ato posterior, somente pode ocorrer em condições restritíssimas, pois implica em potencial vulneração ao direito dos demais interessados no provimento de tais cargos, que não participaram dos processos seletivos por desconhecerem que se destinavam ao preenchimento de cargos também na localidade onde moram. 10. Com acerto a autarquia demandada e o Tribunal de Contas da União, ao estabelecerem que o "aproveitamento" de resultado de processo seletivo em localidade diversa viola os princípios que regem o acesso aos cargos públicos. O princípio da vinculação da Administração ao Edital não se sobrepõe ao princípio maior de que o próprio edital e demais atos administrativos devem guardar conformidade com a lei e os princípios constitucionais aplicáveis. Os atos administrativos praticados em desconformidade com a Lei maior podem e devem ser anulados pela própria Administração, com base no poder da autotutela, desde que ainda não tenha se consumado a decadência desse direito. 11. O instituto do "aproveitamento" não possui previsão expressa no direito positivo, sendo fruto de construção doutrinária administrativa. Por isso mesmo, sua aplicação deve ser realizada com extrema cautela para que não viole o princípio maior dos concursos para provimento de cargos públicos, que é a ampla acessibilidade, como ocorreria no caso de preenchimento de vagas sem prévio conhecimento por parte dos interessados ao preenchimento em sua localidade. 12. Inexistência de direito subjetivo a aproveitamento por servidor aprovado em concurso promovido por entidade de localidade diversa. 13. Apelação provida, com inversão dos ônus sucumbenciais.” (doc. eletrônico 18)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, caput, e incisos I, II, IV da Carta Magna. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF“ (ARE 1148845-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. DJe 28-11-2019).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento“ (ARE 819062-AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24-09-2015).



    Posto isso, nego provimento ao recurso. (art. 932 do CPC)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator